Tribunal: TJDFT
Processo: 0006063-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006063-42.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DE JESUS LEITE DE FARIAS RECORRIDO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO (CTVA). NATUREZA JURÍDICA. SALARIAL. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado. II – Em que pese o CTVA ostentar natureza salarial, conforme reconhecido pela Justiça do Trabalho, tal circunstância não altera o entendimento da inadmissibilidade da sua inclusão na composição do salário de participação, uma vez que, não havendo a rubrica integrado o salário de participação que serve de base de cálculo do benefício previdenciário saldado, não é possível impor a sua revisão para considerá-la, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da participante em detrimento dos demais integrantes do plano. III – Deu-se parcial provimento ao recurso para sanar a omissão. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a omissão apontada, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 457 da CLT, defendendo a natureza salarial do Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) e sua equiparação a outras verbas para fins de composição do salário de participação, sendo devida a responsabilização da CEF para promover o aporte de diferença de reserva matemática necessária à revisão. Aponta divergência jurisprudencial quanto à incompetência da justiça comum para julgar a causa, face a questão incidental trabalhista prejudicial à previdenciária, com julgado do STJ. Requer que as futuras publicações ocorram em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1441/A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 457 da CLT, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações ocorram em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1441/A III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023